Tribunal: TJMT
Processo: 1001675-59.2024.8.11.0033
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001675-59.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO FRANCISCO CABRAL BOTTENE - CPF: 246.158.228-98 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR INÉRCIA PROCESSUAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por particular contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de revisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, em razão do cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015, diante do não recolhimento das custas processuais. O apelante, somente em grau recursal, renovou o pedido de justiça gratuita, pleiteando a desconstituição da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal pode retroagir para alcançar os efeitos de decisão que cancelou a
distribuição da demanda por ausência de recolhimento das custas iniciais
após o indeferimento do benefício da justiça gratuita ao autor.

III. Razões de decidir

3. O art. 99 do CPC

permite que o pedido de justiça gratuita seja formulado a qualquer tempo, mas o benefício tem efeitos
ex
nunc, não retroativos, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. O pedido formulado nesta fase recursal não supre a inércia da parte quanto ao recolhimento das custas na origem, tampouco permite a desconstituição da sentença de extinção.

5. O reconhecimento da gratuidade de justiça no segundo grau não tem o condão de gerar interesse recursal quando o único objetivo é afastar sentença baseada em inércia processual anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão da justiça gratuita em grau recursal opera efeitos
ex
nunc e não alcança atos processuais anteriores, como o cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas. 2. Ausente interesse recursal quando o deferimento da gratuidade não possui aptidão para modificar a sentença recorrida.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1.861.703/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.12.2021; TJMT, AP 1032266-14.2023.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais extinta sem resolução de mérito
, com amparo no art. 290 do CPC,

ante o cancelamento da distribuição.

O apelante pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita e aponta afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

Sem contrarrazões visto que não está formada a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Defiro a justiça gratuita apenas para o processamento deste Recurso.

O apelante propôs a presente demanda e pleiteou a gratuidade de justiça.

O juízo de origem indeferiu
o
pedido e
determinou o recolhimento das custas
.
Contudo, o autor não cumpriu o comando
.

Decorrido o prazo sem o cumprimento,
a lide foi extinta com amparo no art.
290
do CPC
, sendo determinado o cancelamento da distribuição.

Nesta instância, pugna pela concessão da gratuidade e consequente desconstituição da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

Contudo, ainda que o benefício possa ser requerido a qualquer tempo (art. 99 do CPC), opera efeitos
ex
nunc
, ou seja, alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (entendimento do STJ).

Como o apelante não se manifestou nos autos após a ordem judicial acima transcrita, o deferimento nesta via não autoriza a reforma da sentença
e portanto
não há interesse recursal nesse pedido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência
desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – EXTINÇÃO DEVIDA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA – EFEITO EX NUNC – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, para o que é desnecessária a intimação pessoal do autor e não há condenação ao ônus de sucumbência.

O deferimento do pedido de justiça gratuita produz efeitos
ex
nunc.

(AP
1032266-14.2023.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em
04/09/2024)

E ainda:
AP
1004227-66.2023.8.11.0086
.

Posto isso, é devida a extinção da demanda pelo cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), hipótese em que não há ônus para a parte

(
Resp
2053571
/
SP).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025